Tribunal: STF
Processo: RE 79996
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-24
Data de publicação: 1977-05-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO D. LEI 745/69
IMPROCEDENTE PORQUE NÃO PREQUESTIONADO O TEMA E PORQUE ANTERIOR A
LEI O CONTRATO QUE SE RESCINDIU. ALEGAÇÃO DE DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. (SUMULAS 282, 291). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.